Tribunal: STF
Processo: AI 158054
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
EMENTA:   ACÓRDÃO QUE  RECONHECEU  A CANDIDATO  APROVADO EM
CONCURSO  PARA PROVIMENTO DE  CARGO PÚBLICO  O DIREITO A INVESTIDURA,
POR  HAVER ATINGIDO, NO CURSO DO MANDADO DE SEGURANÇA, A IDADE MINIMA
EXIGIDA  POR  LEI.  RECURSO   EXTRAORDINÁRIO  INADMITIDO  NA  ORIGEM.
IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA POR VIA DE AGRAVO REGIMENTAL, IMPROVIDO.
          Impossibilidade   de  apreciação   da  questão   alusiva  a
inexistência  de direito liquido e certo, ante a necessidade de exame
de   matéria  de   fato,   não  dilucidada   no   acórdão  recorrido;
circunstancia que, por igual, inviabiliza o pretendido pronunciamento
do  STF sobre  a questão  da  alegada ofensa  ao princípio  do devido
processo legal.
          Agravo regimental improvido.